Tribunal: STJ
Processo: 1025917-92.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073666 - SP(2025/0393821-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
AGRAVADO
: GESAIAS ALVES
ADVOGADOS
: NATÁLIA MICHELSEN PEREIRA - MS023302
NATÁLIA MICHELSEN PEREIRA - SP477210
INTERES.
: ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO

NOBRE NÃO ADMITIDO NA ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI
JULGADA SEGUNDO O RITO DO DO
I,
, DO CPC
ART 1.030,
B
(ART. 543-C DO
). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CPC/73
CABIMENTO.
INDENIZATÓRIO. RECURSO QUE NÃO
QUANTUM
INFIRMA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no
, do CPC quando a Corte estadual inadmite o recurso
art. 1.042, caput
especial com base em recurso repetitivo, nos termos do
I,
art. 1.030,
b
, do CPC (antigo
-C, § 7o, do
).
art. 543
CPC/73
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (não ficou
demonstrada a alegada violação ao dispositivo indicado e incidência
da Súmula n. 7 do STJ).
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, não conhecer do
17/03/2026
23/03/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55387542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: b246bceb-feaa-45cc-a568-e6313f973e73

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
23 de março de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA55387542 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 26/03/2026 16:35:47
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: b246bceb-feaa-45cc-a568-e6313f973e73

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3073666 - SP(2025/0393821-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS
: LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
AGRAVADO
: GESAIAS ALVES
ADVOGADOS
: NATÁLIA MICHELSEN PEREIRA - MS023302
NATÁLIA MICHELSEN PEREIRA - SP477210
INTERES.
: ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APELO

NOBRE NÃO ADMITIDO NA ORIGEM PORQUE A MATÉRIA FOI
JULGADA SEGUNDO O RITO DO DO
I,
, DO CPC
ART 1.030,
B
(ART. 543-C DO
). AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CPC/73
CABIMENTO.
INDENIZATÓRIO. RECURSO QUE NÃO
QUANTUM
INFIRMA O FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO
NÃO CONHECIDO.
1. Constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no
, do CPC quando a Corte estadual inadmite o recurso
art. 1.042, caput
especial com base em recurso repetitivo, nos termos do
I,
art. 1.030,
b
, do CPC (antigo
-C, § 7o, do
).
art. 543
CPC/73
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que não
impugna os fundamentos da respectiva inadmissibilidade (não ficou
demonstrada a alegada violação ao dispositivo indicado e incidência
da Súmula n. 7 do STJ).
3. Agravo em recurso especial não conhecido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BOA VISTA
SERVICOS S.A. (BOA VISTA) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre.
Foi apresentada contraminuta.
É o relatório.
Documento eletrônico VDA55049995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:30
Código de Controle do Documento: 10e98e68-1da6-42da-bb88-e252bb4d596b

VOTO
O recurso não merece que dele se conheça.
Da configuração do dano mora
Com o advento do NCPC, aos
passou a existir expressa previsão
18/3/2016,
legal no sentido do não cabimento de agravo contra decisão que inadmite recurso
especial quando a matéria nele veiculada já houver sido decidida pela Corte de
,
origem em conformidade com recurso repetitivo in verbis:

Art. 1.042. Cabe agravo contra decisão do presidente ou do vice-
presidente do tribunal recorrido que inadmitir recurso extraordinário ou
recurso especial, salvo quando fundada na aplicação de entendimento
firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de
.
recursos repetitivos
No caso dos autos, o apelo nobre, quanto à configuração do dano moral, foi
inadmitido, nos termos do
I,
, do CPC (antigo
-C, § 7o, I, do
art. 1.030,
b

art. 543
CPC/73
), pois a decisão recorrida coincide com a orientação assentada no julgamento dos
REsp n.
e
– TEMA n.
1.061.134/RS
1.062.336/RS
40 do STJ.
Assim, constitui erro grosseiro a interposição do agravo previsto no
, do CPC quando a Corte de origem inadmitir recurso especial com
art. 1.042, caput
base em recurso repetitivo, o que implica, no particular, o não conhecimento da
insurgência.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE NEGATIVA
DE SEGUIMENTO DO RECURSO ESPECIAL. ÚNICO RECURSO
CABÍVEL. AGRAVO INTERNO PREVISTO NO
§ 2o, DO
ART. 1.030,
CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO
CABIMENTO. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE
RECURSAL. NÃO CABIMENTO 1. O único recurso cabível da decisão
que nega seguimento aos recursos às instâncias superiores (STJ e
STF), em virtude de o acórdão recorrido estar em consonância com
tese firmada sob o rito dos recursos repetitivos ou da repercussão
geral, é o agravo interno, a teor do expressamente previsto no
§ 2o, do CPC.
art. 1.030,
2. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de
Processo Civil, o que inviabiliza a aplicação do princípio da
fungibilidade, uma vez que não há mais dúvidas objetivas acerca do
recurso cabível.
Agravo interno improvido.
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.342.906/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
11/9/2023,
13/9/2023)

Documento eletrônico VDA55049995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:30
Código de Controle do Documento: 10e98e68-1da6-42da-bb88-e252bb4d596b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. COBERTURA. RECUSA INJUSTIFICADA.
ARTIGO 1031, I, B, § 2o, DO
RECURSO ESPECIAL NÃO
CPC/15.
ADMITIDO COM BASE NA CONFORMIDADE COM PRECEDENTE
EM REPETITIVO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO E
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.
ERRO
GROSSEIRO.
PRINCÍPIO
DA
FUNGIBILIDADE.
INAPLICABILIDADE. NÃO PROVIDO.
1. A decisão agravada foi publicada já na vigência do atual Código de
Processo Civil, o qual prevê, no seu
I, "b", § 2o, que cabe
art. 1.030,
agravo interno contra a decisão que nega seguimento a recurso
especial
interposto
contra
acórdão
em
conformidade
com
entendimento do STJ em recurso repetitivo.
2. No caso, foram interpostos sucessivamente agravo interno e agravo
em recurso especial contra decisão que não admitiu o recurso
especial, inviabilizando o conhecimento desse último, em razão da
preclusão consumativa.
3. Consoante o artigo 1.030, § 2o, do Código de Processo Civil (CPC),
não cabe agravo em recurso especial contra decisão que não admite o
recurso especial com base em repetitivo, sendo inaplicável o princípio
da fungibilidade, em virtude da falta de dúvida objetiva acerca do
recurso cabível na hipótese. Precedentes.
4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no
relatora Ministra Maria Isabel
AREsp n. 2.232.733/RJ,
Gallotti, Quarta Turma, julgado em
DJe de
14/8/2023,
17/8/2023)

Do
indenizatório
quantum
No ponto, verifica-se que o agravo também não ultrapassa o seu
conhecimento.
Consoante pacífico entendimento desta Corte, o agravante deve infirmar
especificamente todos os fundamentos da decisão agravada, demonstrando o seu
desacerto, de modo a justificar o cabimento do recurso especial interposto, sob pena
de não ser conhecido o agravo, não cabendo a impugnação genérica ou a reiteração
das razões expostas no recurso especial.
Da leitura das razões recursais, observo que o inconformismo não se dirigiu
de forma específica contra os fundamentos da decisão agravada, pois BOA VISTA não

infirmou os seus esteios, na medida em que não rebateu especificamente a não
demonstração da alegada violação ao dispositivo indicado e a incidência
da Súmula n. 7 do STJ, no tocante ao
indenizatório.
quantum
Assim, não tendo o recurso impugnado especificamente os fundamentos da
decisão recorrida, é o caso de incidir o
III, do CPC.
art. 932,
A propósito, veja-se o seguinte julgado:

Documento eletrônico VDA55049995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:30
Código de Controle do Documento: 10e98e68-1da6-42da-bb88-e252bb4d596b

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO RECORRIDA QUE MANTEVE A INADMISSÃO DO
RECURSO
ESPECIAL.
APLICAÇÃO,
POR
ANALOGIA,
DA
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE, QUE IMPÕE O
SÚMULA 182/STJ.
ATAQUE
ESPECÍFICO
AOS
FUNDAMENTOS.
PLEITO
DE
REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
NÃO
REBATIDO.
MANUTENÇÃO DA DECISÃO ORA AGRAVADA. RECURSO NÃO PR
OVIDO.
1. O agravo em recurso especial que objetiva conferir trânsito ao
recurso especial obstado na origem reclama, como requisito
objetivo de admissibilidade, a impugnação específica aos
fundamentos utilizados para a negativa de seguimento do
apelo extremo, ônus do qual não se desincumbiu a parte
insurgente. Aplicação, por analogia, da Súmula 182/STJ.
3. [...]
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO,
AREsp 964.429/SP,
Quarta Turma, DJe
- sem destaque no original)
16/9/2016

Nessas condições,
do agravo em recurso especial.
NÃO CONHEÇO
Deixo de majorar os honorários advocatícios já que fixados no patamar de
20% sobre o valor da condenação.
É o voto.
Documento eletrônico VDA55049995 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 16/03/2026 11:33:30
Código de Controle do Documento: 10e98e68-1da6-42da-bb88-e252bb4d596b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 3.073.666 / SP
Número Registro: 2025/0393821-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10259179220238260100
Sessão Virtual de
a
17/03/2026
23/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. ROGÉRIO DE PAIVA NAVARRO

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BOA VISTA SERVICOS S.A.
ADVOGADOS : LEONARDO DRUMOND GRUPPI - SP163781
LAIRA GABRIELA DE OLIVEIRA - PR102940
AGRAVADO
: GESAIAS ALVES
ADVOGADOS : NATÁLIA MICHELSEN PEREIRA - MS023302
NATÁLIA MICHELSEN PEREIRA - SP477210
INTERES.
: ASSOCIACAO COMERCIAL DE SAO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
17/03/2026
23/03/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA55295199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: d2ae3a19-f305-49b6-8eaf-0aae27f066fe

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 23 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55295199 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 24/03/2026 00:52:22
Código de Controle do Documento: d2ae3a19-f305-49b6-8eaf-0aae27f066fe